Tribunal: TJDFT
Processo: 0024101-89.2015.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. INADIMPLEMENTO DAS INCORPORADORAS. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. TEMA 971 DO STJ. INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.

I – Diante do inadimplemento culposo das Incorporadoras-rés quanto à obrigação de entregar o imóvel, o pedido de rescisão contratual com devolução integral do valor pago procede. Súmula 543 do e. STJ.

II – A cláusula penal prevista em contrato apenas para eventual impontualidade do adquirente deve ser considerada para a fixação de indenização pelo inadimplemento das vendedoras, REsp’s 1.614.721/DF e 1.631.485/DF (Tema 971). Arbitrada a quantia indenizatória em 0,5% sobre o montante atualizado pago pelo autor, por mês de atraso, do primeiro dia após o término do prazo de tolerância até a data da liminar que, na presente demanda, autorizou a suspensão do pagamento das parcelas do preço.

III – A celebração de contrato entre o autor e seu Advogado para o ajuizamento da ação decorre de livre pactuação, sem a participação das Incorporadoras-rés, por isso o pedido indenizatório por danos materiais referentes aos honorários advocatícios contratuais improcede.
IV – Apelação parcialmente provida.